Tribunal: TJDFT
Processo: 0711190-65.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-10-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0711190-65.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: DERISMAR MESSIAS DA SILVA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por DERISMAR MESSIAS DA SILVA em face da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Vara Criminal e do Tribunal do Júri do Guará (ID 75825665) que julgou procedente a pretensão punitiva deduzida na denúncia, para condenar o apelante como incurso na prática dos crimes previstos no artigo 129, § 12, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, e do artigo 329 do Código Penal, imputando-lhe o cumprimento da pena de 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime inicial aberto. Ao final, a reprimenda foi suspensa por 02 (dois) anos, na forma a ser estabelecida pelo Juízo da Execução Penal. Em suas razões recursais (ID 76306182), a defesa do réu aduz que interpôs recurso de apelação por prudência processual. Suscita que, após análise técnica da sentença e dos elementos constantes dos autos, não vislumbra fundamentos jurídicos suficientes para sustentar a reforma da decisão condenatória. Por fim, requer o recebimento do recurso e reanálise da matéria, apenas em razão do seu efeito devolutivo. O Ministério Público não apresentou contrarrazões formais (ID 76317454). A d. 14a Procuradoria de Justiça Criminal (ID 77029087) oficiou pelo conhecimento e não provimento do apelo. É o relatório. DECIDO. O conhecimento do presente recurso demanda esclarecimentos. Conforme relatado, na origem, o apelante foi denunciado pela prática dos crimes previstos no artigo 129, § 12, do Código Penal, por 4 (quatro) vezes, na forma do artigo 70, caput, do Código Penal, e no artigo 329 do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 08 (oito) meses e 25 (vinte e cinco) dias de detenção, em regime aberto. Ao final, a pena estabelecida foi suspensa por 02 (dois) anos. Ocorre que o apelante, em recurso de apelação, não fundamentou qualquer alteração na r. sentença, do contrário, ressaltou que o d. sentenciante fundamentou devidamente a decisão com base em provas testemunhais, boletim de ocorrência, laudos periciais e depoimentos dos policiais militares, afirmando que a materialidade e a autoria dos fatos imputados ao réu restaram comprovadas. Ao final, a defesa ressalta que se abstém de apresentar razões recursais, requerendo, todavia, a reanálise da matéria apenas em função do efeito devolutivo. Dessa forma, verifica-se que a defesa não se desincumbiu do seu dever de impugnar os argumentos da sentença, não respeitando, portanto, o princípio da dialeticidade. O referido princípio constitui requisito essencial de admissibilidade recursal em sede de apelação criminal, impondo ao recorrente o ônus de apresentar argumentação fundamentada e específica contra os fundamentos da decisão impugnada. Nesse contexto, tal princípio exige que o apelante demonstre, de forma técnica e pormenorizada, os supostos erros da sentença recorrida, não sendo suficiente a mera insurgência genérica ou a simples repetição da tese defensiva já apresentada em primeira instância. Na hipótese, o recurso não só ofendeu o princípio da dialeticidade como se limitou a concordar com a decisão supostamente impugnada, requerendo uma reanálise da matéria pelo Tribunal e justificando tal pleito no efeito devolutivo amplo da apelação criminal. Todavia, insta salientar que o efeito devolutivo amplo do presente recurso não pode ser confundido com remessa necessária ou recurso de ofício. A legislação determina (artigo 574 do Código de Processo Penal), taxativamente, suas hipóteses de cabimento e o presente caso não se enquadra em nenhuma delas. Dessa forma, a apelação criminal, como qualquer outra modalidade recursal, deve respeitar o princípio da dialeticidade, o qual determina, conforme já exposto, que a peça recursal deve apresentar os fundamentos fáticos e jurídicos que evidenciam os equívocos da decisão, a fim de possibilitar que o órgão julgador superior proceda ao seu reexame, ainda que amplamente, e que a parte adversa possa exercitar seu direito ao contraditório. Na hipótese em que o recurso se restringe a manifestar simples discordância ou reiterar as teses defensivas, ou, ainda, apresentar concordância com a sentença, não deve ser admitido por violação ao referido princípio. Assim também entende o Supremo Tribunal Federal: EMENTA: Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. posse de artefato explosivo. Recurso de apelação não conhecido. Princípio da dialeticidade. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. As instâncias de origem estão alinhadas com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no sentido de que o “princípio da dialeticidade recursal impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito suficientes à reforma da decisão objurgada, trazendo à baila novas argumentações capazes de infirmar todos os fundamentos do decisum que se pretende modificar, sob pena de vê-lo mantido por seus próprios fundamentos” (ARE 681.888-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedente. 2. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 205448 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, julgado em 06-12-2021, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-244 DIVULG 10-12-2021 PUBLIC 13-12-2021). Nesse sentido, verifica-se que o presente recurso de apelação, por não impugnar especificamente os fundamentos da r. sentença, não merece ser conhecido, conforme preceitua o artigo 932, III, do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao Processo Penal (artigo 3o do Código de Processo Penal). Confira-se: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) Art. 3o A lei processual penal admitirá interpretação extensiva e aplicação analógica, bem como o suplemento dos princípios gerais de direito. Diante do exposto, com fulcro no artigo 89, III, do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça, NÃO CONHEÇO do presente recurso de apelação, tendo em vista a sua manifesta inadmissibilidade. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Transitada em julgado a decisão, arquivem-se os autos. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 6 de outubro de 2025. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora